Tribunal: TJBA
Processo: 0000371-14.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000371-14.2012.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE ROBERTO SANTOS SACRAMENTO e outros Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s): A5 ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. INSS. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. BANCÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. LAUDO PERICIAL QUE APONTA INCAPACIDADE LABORATIVA. JULGAMENTO QUE NÃO FICA ADSTRITO À CONCLUSÃO DA PROVA TÉCNICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS VERIFICADOS. LIMITAÇÕES FUNCIONAIS. ATROFIA DO 2º QUIRODÁCTILO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. DATA DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TESE NÃO ACOLHIDA DO TEMA 177 DA TNU. ART. 62 DA LEI 8.213/91. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §3º DO CPC, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NO ARTIGO 85, §4º, II DO CPC, POR SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível simultânea sob nº 0000371-14.2012.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, sendo Recorrentes e Recorridos JOSÉ ROBERTO SANTOS SACRAMENTO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA PARTE AUTORA E PELO INSS, E, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA